Tribunal: TJES
Processo: 5003423-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Correção Monetária; Juros; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003423-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REGINA DA CONCEICAO SANTOS e outros (2)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003423-

83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
REGINA DA CONCEIÇÃO SANTOS e OUTROS

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

RELATOR:
Des
.
CONVOCADO

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração onde a parte embargante argumenta que
houve omissão no acórdão
proferido em sede de recurso de
agravo
, na
medida em que não foram apreciad
os alguns pontos, quais sejam:
i)
análise dos efeitos da inconstitucionalidade da
TR
como fator de correção monetária,
bem como,
ii)
fundamento recursal apresentado a respeito dos efeitos decisão proferida no RE 870.947/SE, que reconheceu a inconstitucionalidade do Art. 1º-F da Lei n° 9.494/97, na parte em que disciplina a Taxa Referencial (TR).

Ao contrário do que fora sustentado pelo recorrente, não há o
que se falar em omissão
.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria indispensável ao deslinde da controvérsia.

A propósito, é o julgado a seguir:

[...]Omissa é a manifestação jurisdicional que
deixa de apreciar
r
equerimento ou pedido formulado pela parte e não como
pretende o Embargante, por mera irresignação.[...]”(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.684.267/DF, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022)

Ocorre que, no caso em tela, o referido tema fora devidamente enfrentado,
inclusive com a citação do
s julgados
mencionados
pelo ora embargan
te (RE
870.947/SE
e Tema 905 STJ
),
embora a conclusão tenha sido em sentido diverso do esperado pela parte.

S
endo assim, eventual irresignação da parte deverá ser veiculada pela via recursal adequada.

Isso posto, conheço dos embargos e
nego
-lhe
s
provimento
.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003423-

83.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
REGINA DA CONCEIÇÃO SANTOS e OUTROS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

RELATOR:
Des. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
RECURSO IMPROVIDO.

I –
A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria indispensável ao deslinde da controvérsia.

II -
A pretensão de reexame d
e
matéria
discutida em recurso originário
não se coaduna com
a
natureza e função
dos aclaratórios
.

I
II – Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.